Tribunal: CARF
Processo: 10073.002399/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.002399/2008-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE CORREA DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Só pode ocorrer a compensação daquilo que houver sido retido, dentro do
permitido pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/43) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/37), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O Contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento, de folhas 04 a 06, relativa ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002399/2008-29
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002399/2008-29

ano-calendário 2005, da qual tomou ciência em 15/09/2008, que apurou crédito
tributário total de R$ 527,21.
Motivou o lançamento a constatação de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de RS 1.458,23, relativo à fonte
pagadora Jose Augusto da Silva Embalagens.
Inconformado,
o
interessado
apresentou
impugnação
em
25/09/2008, alegando, em síntese, que:
1. trabalhou para a empresa Jose Augusto da Silva Embalagens e
que esta nunca lhe forneceu um contra cheque;
2. apenas lhe foram fornecidos pedaços de papéis;
3. em 02 de janeiro de 2005 passou a descontar imposto de renda;
4. ingressou na justiça do trabalho, requerendo seus direitos.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 04 a 18.
Foi anexada a tela de consulta de folhas 30, para instrução
processual.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente valores de imposto de renda retido, comprovadamente
incidente sobre rendimentos oferecidos à tributação, podem ser
considerados como dedução do imposto devido na declaração de
ajuste anual.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim concluindo:
(...)
Em que pese a intenção do contribuinte de comprovar que sofreu
retenção de imposto de renda na fonte quando trabalhava para a empresa José
Augusto da Silva Embalagens, o fato é que os documentos trazidos à colação em
momento algum se reportam a uma retenção de imposto de renda no ano-
calendário 2005. Deveria o interessado ter trazido aos autos documentos que
denotassem os pagamentos que foram efetuados com as retenções efetuadas pela
fonte pagadora. Mas não o fez.
Importante lembrar que de acordo com o artigo 797 do
Regulamento do Imposto de Renda, “é dispensada a untada, à declaração de
rendimentos, de comprovantes de deduções e outros valores pagos. obrigando-se,
todavia. os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem
necessário”. Logo. a responsabilidade de comprovação era da contribuinte, que
deveria manter em boa guarda os documentos que embasaram sua declaração.
Nesse momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica
à situação que está sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002399/2008-29

allegatio” que tem o significado de “quem alega e não prova, se mostrará como
se estivesse calado ou que nada alegasse”. Ou seja, não basta questionar
graciosamente os argumentos do fisco, deve o interessado rebater de forma
coerente e com meios de prova idôneos.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
O recorrente foi intimado no dia através da intimação de n° 006/
2011, da decisão que indeferiu sua impugnação, que teve como fundamento à
ausência de comprovação da retenção do imposto de renda na fonte de 2005.
O que pese o entendimento do órgão julgador, o recorrente
entende que encontra-se fazendo uma injustiça, uma vez que resta provado o
trabalho para a empresa pagadora e que a mesma não é idônea, vindo a não
respeitar os direitos trabalhistas do recorrente, logo, a responsabilidade pelo
pagamento é da empresa.
Verifica-se que o recorrente de boa-fé, declarou a retenção na
fonte que havia em seu pagamento na empresa pagadora, no entanto, por falta de
idoneidade, a referida empresa não recolheu o imposto devido.
Podemos observar que a obrigação pelo recolhimento do imposto
retido na fonte é da empregadora e não do recorrente, que caso tivesse recebido
o valor integral teria efetuado 0 pagamento de forma regular, mas no caso em
tela, o imposto retido na fonte deveria ser restituído, logo, o recorrente em tese
não teria nenhuma obrigação perante a receita federal, salvo declarar os valores
recebidos.
Sendo certo que a obrigação pela retenção e repasse do imposto é
da fonte pagadora, conforme legislação sobre o tema, e a culpa por não ter
ocorrido o pagamento do imposto deve ser imputado a quem deu causa e tinha a
obrigação de fazer recolhimento, a empresa pagadora.
No caso do recorrente ele não pode ser penalizado por conduta
culpa de terceiro, podendo ser constatado que nenhum medida fora tomada em
face da referida empresa, que não tem idoneidade fiscal e nem moral.
O recorrente entende que a obrigação e responsabilidade pelo
pagamento do imposto é da empresa pagadora, visto que a obrigação de retenção
do imposto era da mesma, e a obrigação do recorrente é apenas declarar, não
sendo esse que controla o recolhimento, até porque ele teria direito a restituição
do valor devido, via de conseqüência, não faz sentido cobrar de uma pessoa que
não tem controle sobre a retenção e que teria direito a devolução do valor, fato
que no mínimo geraria uma compensação dos valores.
O maior prejudicado ê o recorrente.
O recorrente vem requerer que seja dado seguimento e provimento
ao presente recurso, para que seja imputada a obrigação de recolhimento do
imposto à empresa fonte pagadora, ou, que seja efetuada a compensação entre o
valor do imposto e o a ser restituído ao recorrente.

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002399/2008-29

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 13/01/2011 (e-fl. 40); Recurso Voluntário
protocolado em 10/02/2011 (e-fl. 42), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
Anoto que no Acordo entabulado entre as partes, as verbas descritas são as
seguintes: Aviso Prévio - Férias Indenizadas + 1/3 – FGTS + Multa e 40%, todas as verbas de
feição indenizatórias, de outra banda o Acordo Homologado na Justiça do Trabalho e-fl. 11, é
omisso em relação ao recolhimento do IR.
Entende este relator que o recorrente não deveria fazer a compensação do que não
foi acordado e sequer retido.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital